Tribunal: TJDFT
Processo: 0718639-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. O embargante sustenta omissões e erro material, requerendo a suspensão do cumprimento até julgamento do Tema 1.169/STJ, o reconhecimento de prejudicialidade externa da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, a declaração de coisa julgada inconstitucional e a revisão da metodologia de cálculo da SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal quanto ao pedido de suspensão em razão do Tema 1.169/STJ; (ii) se há omissão na análise da prejudicialidade externa, considerando a pendência de ação rescisória; (iii) se há omissão quanto à análise da inexigibilidade do título; (iv) se há omissão ou erro material na aplicação da Taxa SELIC e na suposta ocorrência de anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação recursal é caracterizada, pois a alegação de necessidade de suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1.169/STJ não foi deduzida no agravo de instrumento, sendo vedada sua introdução por meio de embargos de declaração.
4. O acórdão embargado abordou de maneira fundamentada todas as questões suscitadas, afastando a alegação de omissões ou de erro material.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e são incabíveis quando utilizados para modificar o resultado do julgamento.
6. Diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, na extensão conhecida, desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A introdução de tese não suscitada no recurso originário configura inovação recursal e impede seu conhecimento em embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração opostos com a indicação de omissões e erro material relativamente às questões jurídicas que foram adequadamente analisadas pelo órgão julgador devem ser desprovidos.
2. A oposição de embargos de declaração com fins protelatórios enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.